Tribunal: TJDFT
Processo: 0712392-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712392-35.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: DIONE FERREIRA LIMA APELANTE: WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória e Indenizatória iniciada por DIONE FERREIRA LIMA em face de WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA e ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., objetivando a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para se manifestar acerca de eventual reconhecimento de julgamento ultra petita quanto à condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais. No mesmo prazo, deverá o apelante se manifestar acerca de eventual ausência de interesse recursal quanto à manutenção do contrato de financiamento. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 25 de janeiro de 2024 16:47:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador